Tribunal: TJDFT
Processo: 0709496-25.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. INTERDITO PROIBITÓRIO C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. CONSTRUÇÃO IRREGULAR EM IMÓVEL PÚBLICO. AUSÊNCIA DE POSSE. ATOS DE MERA TOLERÂNCIA. CARÊNCIA DE AÇÃO POSSESSÓRIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. CONSTRUÇÃO IRREGULAR EM ÁREA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE LICENCIAMENTO. EMBARGO DA OBRA. AGEFIS. NULIDADE. PODER DE POLÍCIA.
1. Apelação contra sentença que, em ação intitulada de Interdito Proibitório, julgou improcedente o pedido inicial, para proibir os atos de turbação da construção situada no imóvel público descrito aos autos.
2. A ocupação por particular de imóvel situado em área pública, mesmo que decorra de tolerância pelo poder público, não configura posse, mas mera detenção, a teor do disposto no art. 1.208 do Código Civil. Inviável, portanto, o pedido de proteção possessória aviado (interdito proibitório).
3. No serviço público em geral, e no caso em exame, a atividade de fiscalização por parte da Administração Pública não sofre solução de continuidade (Leia-se: interrupção). Tanto é assim que a própria lei que extinguiu a AGEFIS elencou as atribuições do novo órgão fiscalizador (Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal - DF Legal), dentre as quais “supervisionar, planejar, coordenar e promover ações que garantam a proteção da ordem urbanística, fundiária e ambiental, por meio de ações e práticas estratégicas de controle e de combate ao uso, ocupação e parcelamento irregular do solo, em estreita observância à legislação” e “zelar pela proteção das vias e os logradouros públicos, visando à higienização das áreas urbanas e rurais do Distrito Federal, bem como aplicar todas as sanções previstas em lei” (Art. 3o, incisos II e X, da Lei no. 6.302/2019).
4. Dessa forma, não há que se falar em ilegalidade hábil a ensejar a nulidade dos atos administrativos lavrados pela antiga autarquia (AGEFIS), cabendo à Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal (DF Legal) dar continuidade à apuração das infrações lavradas em desfavor do ora apelante.
5. O Código de Edificações do Distrito Federal disciplina expressamente que qualquer obra, em área rural ou urbana, só poderá ser iniciada após a expedição de alvará de construção pela Administração Regional competente (artigos 22 e 50, parágrafo único, da Lei Distrital no. 6.138/2018).
6. Não possuindo autorização prévia por parte da Administração Pública para edificação no lote, está seu ocupante suscetível às sanções administrativas decorrentes do exercício do Poder de Polícia da Administração Pública na atividade de fiscalização.
7. Apelação conhecida e desprovida.